Tribunal: TJES
Processo: 5011954-57.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Nulidade; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011954-57.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCIA MARTINS ANDRE PINTO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão da Quarta Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento à Apelação Cível interposta em face de sentença que julgou improcedentes os embargos à execução manejados contra o Banco do Brasil S.A., reconhecendo a validade da fiança e a inexistência de vícios que maculassem o título executivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise das teses recursais da embargante, notadamente: (i) nulidade da execução e inexigibilidade do título; (ii) aplicação do Código de Defesa do Consumidor e inversão do ônus da prova; (iii) ocorrência de prescrição intercorrente; e (iv) ausência de apresentaçao do título executivo original.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração somente se prestam à correção de vícios objetivos da decisão — omissão, obscuridade, contradição ou erro material — conforme o art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito já apreciado.

4. O acórdão embargado analisou expressamente todas as matérias alegadas pela embargante, inclusive a inexigibilidade do título, a inaplicabilidade do CDC, a ausência de prescrição intercorrente e a validade da execução instruída com cópia do título.

5. A jurisprudência do STJ dispensa o enfrentamento individualizado e exaustivo de todas as teses levantadas pelas partes, exigindo-se apenas fundamentação coerente e suficiente para a solução da controvérsia.

6. A simples discordância com o resultado do julgamento não configura omissão e não autoriza o uso dos Embargos de Declaração como sucedâneo recursal, tampouco como via adequada para fins de prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A existência de fundamentação clara e coerente no acórdão afasta a alegação de omissão, ainda que as conclusões contrariem o interesse da parte embargante.

2. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa nem ao prequestionamento automático de todas as teses jurídicas invocadas.

___________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 370, 917, §3º e §4º, I; CC, arts. 818 e 835; LINDB, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no HC n. 651.601/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 5ª Turma, j. 17.08.2021; STJ, REsp 1.997.729/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 23.08.2022; STJ, REsp 2.061.889/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 20.06.2023; TJES, Apelação Cível nº 0005453-81.2013.8.08.0014, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 10.07.2023; TJES, Embargos de Declaração Cível na Apelação nº 0006117-68.2002.8.08.0024, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, j. 09.05.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam-se de
Embargos de Declaração
opostos por MARCIA MARTINS ANDRE PINTO em face do r. acórdão proferido por esta Quarta Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pela embargante, cuja ementa colaciona-se a seguir:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA. FIANÇA VÁLIDA. INEXIGÊNCIA DA APRESENTAÇÃO DO TÍTULO ORIGINAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra a sentença que julgou improcedente a ação de embargos à execução. A sentença rejeitou as alegações da embargante e a condenou ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Questões em discussão: (i) Definir se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova pericial; (ii) Estabelecer se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor ao caso; (iii) Determinar a ocorrência de prescrição intercorrente na execução; (iv) Verificar a validade da execução instruída com cópia do título executivo; (v) Apurar a inexigibilidade do título em razão de eventual falta de prova do crédito; (vi) Examinar a validade da fiança prestada pela embargante; (vii) Analisar a existência de erro substancial ou vício de consentimento na assinatura do título; (viii) Avaliar a limitação da responsabilidade do fiador em relação à execução direta; (ix) Decidir sobre a condenação em honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa, pois o juiz, como destinatário final da prova, pode indeferir diligências consideradas desnecessárias, conforme o art. 370 do CPC e a jurisprudência consolidada do STJ.

4. A ausência de apresentação de demonstrativo de cálculo pela embargante inviabiliza o acolhimento da alegação de excesso de execução, conforme o art. 917, §3º, do CPC.

5. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica a contratos destinados ao fomento de atividade empresarial, como no presente caso, afastando-se a possibilidade de inversão do ônus da prova.

6. A prescrição intercorrente não se caracteriza, pois não houve inércia do credor na busca de bens penhoráveis, e a suspensão processual inviabilizou o curso do prazo prescricional antes da vigência da Lei nº 14.195/2021.

7. A execução com cópia do título é válida, conforme entendimento do STJ, desde que não haja indícios de inconsistências ou circulação do título.

8. A embargante assinou a cédula de crédito como fiadora, assumindo responsabilidade solidária pelo cumprimento da obrigação, conforme o art. 818 do Código Civil.

9. Não restou comprovado erro substancial ou vício de consentimento na prestação da fiança, e a mera alegação sem prova documental não sustenta a anulação do negócio jurídico.

10. A execução é faculdade do credor, sendo desnecessária a utilização prévia da garantia fiduciária, conforme o Decreto-Lei nº 911/69.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso desprovido.”

Em suas razões, a embargante sustenta, em síntese, que o v. acórdão embargado teria incorrido em omissão, pois não teria analisado as teses por ela desenvolvidas em seu recurso de Apelação, especificamente as seguintes: 1) “nulidade da presente execução - da carência da ação - inexigibilidade do título”; 2) “da necessidade de reforma no que tange a aplicação do CDC e inversão do ônus da prova”; 3) “da necessidade de reforma quanto a prescrição intercorrente” e 4)“da necessidade de reforma quanto a preliminar de inépcia da inicial - ausência de título executivo original”.

Contrarrazões apresentadas no id. 14343452, sustentando a inexistência de vícios e pugnando pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 5011954-57.2022.8.08.0011

Embargante:
Marcia Martins Andre Pinto

Embargado:
Banco do Brasil S.A

Relator:
Des. Alexandre Puppim

VOTO

Os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento estão exaustivamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Tais vícios - omissão, obscuridade, contradição ou erro material - devem ser de natureza objetiva e macular o próprio teor da decisão, de modo a impedir sua clara compreensão ou a plena prestação jurisdicional.

Assim, os vícios sujeitos à correção por meio de Embargos de Declaração devem ser objetivos e não relacionados à discordância com o
decisum,

visto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte e, portanto, devem ser discutidas pela via recursal adequada.

Tais premissas são pacificamente reconhecidas pela jurisprudência pátria e já foram enfrentadas pelo
Superior Tribunal de Justiça
, a exemplo do julgamento dos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo no Recurso Especial nº 1.391.876, no qual foi Relatora a Exmª. Srª. Ministra Maria Isabel Gallotti:

"[...] Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de normas jurídicas ou temas que, segundo a ótica da parte, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio. Eles servem para suprimento de omissões e esclarecimento de dúvidas e contradições do julgado, de tal forma que, se existentes tais vícios, sua correção venha eventualmente a prequestionar os pontos levantados pela parte. [...]"

No caso
sub examen,
resta claro que a pretensão da embargante é apenas rediscutir o mérito do recurso, bastando observar que, em suas razões de embargos, alega que praticamente todas as teses por ela levantadas não teriam sido analisadas por esta Colenda Câmara, o que não se sustenta.

Com efeito, o voto do relator é claro ao analisar a prescrição intercorrente, a não aplicação do Código de Defesa do Consumidor, a desnecessidade de juntada do título executivo original, bem como a exigibilidade do título e a ausência dos cálculos com o valor que reputa correto para a execução, senão vejamos:

“Outrossim, tratando-se o feito de embargos à execução,
é imprescindível a juntada do demonstrativo de cálculo do valor que a Embargante reputa como correto,
nos termos do art. 917, §3º do CPC, providência não adotada no caso vertente. A propósito, confira-se a jurisprudência deste Sodalício:

EMENTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REJEIÇÃO LIMINAR. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DO VALOR DEVIDO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REQUERIMENTO DE PERÍCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Impõe-se a rejeição liminar dos embargos à execução quando a parte embargante alega o excesso de execução sem apresentar o demonstrativo de cálculo do valor que entende devido. Art. 917, §4º, inciso I do Código de Processo Civil. 2. Conforme entendimento assente no Superior Tribunal de Justiça, quando o fundamento dos embargos for excesso de execução, cabe ao embargante, na petição inicial, a indicação do valor que entende correto e a apresentação da memória do cálculo, sob pena de indeferimento liminar, sendo inadmitida a emenda da petição inicial.
3. O requerimento de produção de prova pericial contábil não tem o condão de afastar a obrigatoriedade estabelecida no art. 917, §3º, do Código de Processo Civil quanto à juntada do demonstrativo de cálculo do valor que se reputa correto. Precedentes
TJES. 4. Sentença mantida. (TJES - Apelação Cível nº 0037273-15.2018.8.08.0024; Relator: Samuel Meira Brasil Junior; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 17.12.2024)

Na hipótese, a Embargante não apresenta na sua peça vestibular o valor de que reputa adequado à execução, limitando-se a argumentar que a quantia exequenda está equivocada, contudo, sequer confronta os valores e o eventual erro no cálculo do Embargado. Assim, o requerimento de apresentação de documentos pelo Banco, bem como a prova técnica pericial pretendida pela Apelante se mostra desnecessária ao deslinde das questões controvertidas nos autos, razão pela qual rejeito a preliminar suscitada.

Prosseguindo,
não há que se falar na aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso sub examine
, pois, os valores provenientes do contrato firmado entre as partes foram utilizados para fomento de atividade industrial, sendo, portanto, reinseridos no mercado, situação que rechaça a relação de consumo entre as partes.

Nesse diapasão, resta afastada a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e, por conseguinte, incabível a inversão do ônus da prova com base na legislação consumerista. Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça: [...]

Em continuidade,
no que pertine a suscitada prescrição intercorrente
do direito ao débito exequendo, mais uma vez, não assiste razão à Apelante.

In casu, reputo correto o entendimento alcançado pelo Juízo a quo ao entender que a Lei nº 14.195/2021, na qual se funda o pleito da Apelante, apenas entrou em vigor em 26/08/2021, e, apesar da sua aplicabilidade imediata (tempus regit actum e isolamento dos atos processuais), não retroage para atingir atos praticados e situações ocorridas antes de sua vigência (art. 14 do CPC e 6º da LINDB).

Nesse cenário, tem-se que às situações ocorridas antes da entrada em vigor da lei 14.195/2021, o elemento principal a ser observado para verificação da prescrição intercorrente é a inércia do credor para localizar o devedor ou seus bens. Assim, não há que se falar em prescrição intercorrente, uma vez que não se observa nos autos inércia da parte Embargada na perseguição do devedor ou de bens penhoráveis no interregno entre o ajuizamento e até a entrada em vigor da Lei 14.195/2021, posto que a ação executiva esteve suspensa. Confira-se a jurisprudência pátria sobre o tema:

[...]

Avançando,
sustenta a recorrente a inépcia da petição inicial da ação executiva por ausência do título executivo original,
posto que fora interposta apenas com a cópia do referido documento.

Referida tese recursal não encontra respaldo, pois, nos termos da jurisprudência da Corte Cidadã “A execução pode, excepcionalmente, ser instruída por cópia reprográfica do título extrajudicial em que fundamentada, prescindindo da apresentação do documento original, principalmente quando não há dúvida quanto à existência do título e do débito e quando comprovado que este não circulou.” (REsp 1.997.729/MG, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 25/8/2022).

Ademais, “A apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário (CCB) só é necessária, a critério do juiz, se houver alegação concreta e motivada do executado de que o título possui alguma inconsistência formal ou material, de que ele circulou ou de que estaria sendo executado em duplicidade.” (REsp n. 2.061.889/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023).

[...]

Em continuidade,
alega a Embargante a inexigibilidade do título executivo em seu desfavor
, pois seria originário de um acordo firmado exclusivamente entre terceiros, contudo, razão não lhe assiste.

Analisando detidamente a cédula de crédito exequenda (fl. 42 da ação executiva, id 11503882), vislumbro a assinatura da recorrente na qualidade de “fiadora” no título, atraindo a obrigação de satisfazer o débito no lugar do devedor original, caso este não a cumpra, nos termos do artigo 818 do Código Civil: Art. 818. Pelo contrato de fiança, uma pessoa garante satisfazer ao credor uma obrigação assumida pelo devedor, caso este não a cumpra.

Assim, “Não demonstrada a quitação do contrato ou a exoneração da fiança na forma do art. 835 do CC, de rigor a responsabilização do fiador pelo débito garantido.” (TJES - Apelação Cível nº 0005453-81.2013.8.08.0014; Relator: Robson Luiz Albanez; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 10.07.2023).

Outrossim, não evidenciada a alegação de erro substancial e de vontade ao assinar a cédula de crédito bancário como fiadora, não há como afastar a responsabilidade contratual da Executada/Embargante.”
(grifo nosso)

O que se observa, portanto, é que o v. acórdão não se omitiu sobre
nenhuma
das teses suscitadas pela Embargante
, mas apenas decidiu de forma contrária ao seu interesse, o que, por óbvio, não é suficiente ou capaz de modificar o resultado do julgamento.

Vale frisar, em circunstâncias como as do presente caso, que não há obrigatoriedade, por parte do órgão julgador, de enfrentar, uma a uma, todas as teses levantadas pelas partes -
não obstante esta Câmara o tenha, diligentemente, feito
- bastando para fins de prequestionamento, que analise as pretensões apresentadas de forma coerente e fundamentada, consoante entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO. REINCIDÊNCIA. LEI N. 13.964/2019. NOVO ENTENDIMENTO DA QUINTA TURMA. FLAGRANTE ILEGALIDADE. EXISTÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL DESPROVIDO. PLEITO INFRINGENTE. MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. ENFRENTAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. ART. 102, III, "A", DA CF. EMBARGOS REJEITADOS. I - Nos termos do art. 619 do CPP, serão cabíveis embargos declaratórios quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado. Podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material, consoante entendimento preconizado pela doutrina e jurisprudência. Não constituem, portanto, recurso de revisão. II - Não é possível o reexame da matéria já apreciada, na via dos declaratórios, que não se prestam para modificar o julgado, em vista do inconformismo do embargante. III -
O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir. Precedentes.
IV - Não o cabe a este Superior Tribunal de Justiça, ainda que para o fim de prequestionamento, proceder à eventual interpretação constitucional, na forma de verdadeiro controle de constitucionalidade, da quaestio juris sob exame à luz dos dispositivos constitucionais mencionados, sob pena de usurpar a competência do col. Supremo Tribunal Federal, a quem compete decidir sobre matéria constitucional, nos termos do art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Precedentes. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no HC n. 651.601/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 24/8/2021.)

Conclui-se, assim, que a embargante busca, com a alegação de omissão, rediscutir a matéria já apreciada sob o argumento de pretender prequestioná-la. Todavia, sabe-se que o presente recurso não se presta para fins de reapreciação da matéria já debatida, ainda que a título de prequestionamento de eventuais argumentos alegadamente relevantes para solução do
decisum
.

Este Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, já pronunciou-se no sentido de que
“os embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide”
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível na Apelação nº 0006117-68.2002.8.08.0024 , Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/05/2023, Data da Publicação no Diário: 19/05/2023).

Em face de todo o exposto, conheço dos presentes recursos de Embargos de Declaração, mas lhes
nego provimento
.

É como voto.

Vitória, data da assinatura eletrônica

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR